Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração. Grupo econômico. Desconsideração da personalidade jurídica. Contradição inexistente. Rejeição dos embargos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de grupo econômico entre duas empresas e determinou a inclusão de uma delas no polo passivo do cumprimento de sentença. 1.1. As embargantes alegam contradição no julgado, sustentando que as empresas possuem estruturas físicas e finalidades distintas, não havendo atuação conjunta no mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão que reconheceu a configuração de grupo econômico entre as empresas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a existência de grupo econômico com base em provas documentais que demonstram: a) atuação das empresas no mesmo endereço; b) gestão compartilhada por meio de sócia-administradora comum; c) atividades empresariais complementares; d) indicação de conta bancária de uma empresa para recebimento de valores de contratos firmados pela outra.
5. Não se verifica contradição ou obscuridade na decisão, sendo a pretensão das embargantes mera rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos aclaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para acolhimento dos embargos, tampouco para atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022